Tribunal: STF
Processo: RE 581284
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO (CPC, art. 
   535, I e II). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
 I - Ausência dos pressupostos do art. 535,
   I e II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de oposição de 
   embargos de declaração apenas para provocar rediscussão da matéria 
   apreciada. 
II - É extemporâneo o recurso extraordinário interposto 
   antes do julgamento dos embargos de declaração, sem a posterior 
   ratificação. Precedentes.
III - Embargos de declaração rejeitados.